Tribunal: TJDFT
Processo: 0746469-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746469-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EMILIO KERBER FILHO RECLAMADO: JUIZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O RELATÓRIO EMÍLIO KERBER FILHO ingressa com reclamação objetivando garantir o cumprimento do Acórdão 1932108, proferido em agravo de instrumento, que estabeleceu limites temporais para a penhora sobre os bens do casal. Esclarece que o decisum determinou que a penhora de bens respeitasse o período entre a data do casamento (10/06/2019) e o trânsito em julgado da sentença de alteração do regime de bens para separação (31/05/2023). Por sua vez, afirma que a decisão impugnada, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, ordena a penhora de bens do cônjuge do reclamante através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, abrangendo ativos atuais e futuros, sem limitar-se ao período estipulado no acórdão. Alega que a decisão impugnada ignorou o trânsito em julgado da separação de bens, implicando constrição ilegal dos bens do cônjuge, em flagrante desrespeito a autoridade do Acórdão 1932108. Salienta que a realização da penhora nos moldes atuais causará danos irreparáveis ao cônjuge, afetando indevidamente seu patrimônio presente e futuro, devendo ser restrita aos bens adquiridos durante o regime de comunhão parcial. Requer, liminarmente, que se determine a suspensão do feito na origem ou do ato impugnado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão e limitar as pesquisas ao período compreendido entre o casamento e o trânsito em julgado da sentença de alteração do regime de bens. Preparo regular (ID 65717787). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A presente reclamação não merece ter prosseguimento. Nos termos do art. 988, II, do CPC: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Sem adentrar no mérito propriamente dito da presente reclamação, imperioso destacar que o ora reclamante, em 28/10, opôs embargos de declaração em face do mesmo decisum, recurso esse pendente de análise pelo Juízo de 1a instância. É dizer: a questão foi apresentada ao Juízo, porém, ainda não foi examinada, obstando a análise da presente reclamação, nesse momento. Para além disso, a decisão ora impugnada, acaso mantida pelo Juízo, desafiará recurso próprio, apontando, uma vez mais, para a inadequação da reclamação. Importa recordar que o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, que é exatamente o caso, está previsto expressamente no Parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC. Nesse contexto, seja pela pendência de julgamento de recurso já interposto ou pela inadequação da via eleita, o interesse processual do reclamante, por ora, não se faz presente. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro a inicial da presente reclamação, com fundamento no art. 330, III, do CPC c/c artigo 198, I, do RITJDFT. Custas pela parte reclamante. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator